Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708432-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANTONIO DAMACENA FILHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0002224-59.2002.8.07.0004, indeferiu o pedido de inclusão na certidão de habilitação de crédito a informação acerca da nomeação de bens à penhora realizada pela executada, pra agravante. Em suas razões recursais, a agravante tece considerações quanto à impossibilidade de expedição da certidão para fins de falência, constante do artigo 94, § 4o da Lei 11.101/2005. Em análise aos autos de origem e à decisão agravada, verifica-se que em nenhum momento fora determinada a expedição de certidão para tal finalidade, mas sim para inclusão do crédito exequendo no Juízo Falimentar. Assim, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre o possível não conhecimento do recurso quanto ao pedido de revogação da expedição da certidão constante do artigo 94 da Lei 11.101/2005. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 23 de março de 2021 19:56:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador